Tribunal: TJMT
Processo: 1023286-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023286-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCIELLY AMARAL PILOMA (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Francielly Amaral Piloma, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta pela Agravante em desfavor dos Agravados, considerando ser a internação compulsória medida altamente interventiva, bem como o risco de contaminação pelo COVID-19 em internações neste momento, indeferiu a tutela provisória vindicada.
Em breve síntese, a Agravante sustenta que sua irmã, a Sra. Maria de Fátima Santos Amaral, é dependente do uso de substâncias químicas, sendo altamente agressiva e violenta, e que, atualmente, está passando por episódios de alucinações, portanto, deve ser internada em clínica psiquiátrica com urgência.
Aduz, também, que, consta nos autos de origem, documento médico que indica a necessidade da referida internação, a qual deve ocorrer com a maior brevidade possível, ante o risco que o problema psiquiátrico de sua irmã traz para si própria, bem como para os demais que com ela convivem.
Neste contexto, requer que SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO E PROVIDO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de, LIMINARMENTE, EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito ativo), compelir as partes agravadas a providenciarem, solidariamente, o IMEDIATO, ou em curto prazo de tempo fixado por Vossas Excelências, O CUSTEIO DE TODO O TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, da MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL, em hospital / clínica competente ao caso ou HOSPITAL ESTADUAL CIAPS - ADALTO BOTELHO bem como requer sejam oferecidos todos os demais exames / tratamentos / procedimentos / medicamentos / insumos / necessários ao adolescente no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, para proporciona r o indispensável à manutenção de sua vida, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação); sob pena de cominação de multa diária e outras medidas de coerção, além de eventuais medidas executivas lato sensu (art. 536, § 1o do CPC); Outrossim, em caso de inércia dos agravantes, requer que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536, §1o, do CPC ou outras que se fizerem necessárias, como, por exemplo: multa pessoal ao agente que descumprir a ordem judicial ou prisão do responsável, bem como o bloqueio de verbas públicas , diante da urgência que o caso requer.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos anexos aos autos de origem, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser deferido.
Explico melhor.
Para tanto, faço uma breve análise do ocorrido no feito de origem.
Colhe-se dos autos originários que Francielly Amaral Piloma, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, almejando obter a condenação destes na obrigação de disponibilizarem a internação compulsória de sua irmã em clínica especializada para tratamento psiquiátrico, ante o quadro de dependência química desta.
O Juízo singular, analisando a demanda, indeferiu a tutela de urgência vindicada, com base nos seguintes fundamentos:
“Vistos,
Recebo a emenda à inicial.
Trata-se de pedido de tutela específica de urgência para internação compulsória de Maria de Fátima Santos Amaral, para tratamento de dependência química e transtornos psiquiátricos.
Registra-se que, em consonância com art. 8o da Lei 10.216/2001, a parte autora anexou aos autos laudo circunstanciado de médico especialista em saúde mental que indica a necessidade de internação da paciente em estabelecimento hospitalar para tratamento.
Todavia, considerando a atual situação pandêmica do COVID-19, tem-se que a possbilidade de internação do requerente em instituição médica torna-se temerária, principalmente quando se põe em voga que a referida internação se dará contra a vontade da paciente.
A Lei no 10.216/01 dispõe sobre as modalidades de internação existentes, tendo classificando-as da seguinte forma:
“Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. (...)
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”
Como se denota, a internação compulsória é aquela determinada pela Justiça, quando há omissão ou negativa de cobertura indevida por parte do órgão público, delegando ao poder judiciário a determinação para que se forneça uma vaga para a internação involuntária, caso presentes os requisitos legais e fáticos.
In casu, verifico que há a indicação de internação, atestada por laudo médico; contudo, deve-se frisar que essa medida se daria em completa contrariedade à vontade do paciente, de forma involuntária e determinada em juízo.
Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida.
A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente.
Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso.
Às providências. ” [Destaquei]
Pois bem.
Apesar de entender que, de fato, internações neste momento de pandemia são medidas excepcionais, tenho que, in casu, a internação da Sra. Maria de Fátima Santos Amaral é medida que se impõe, diante do seu atual quadro de saúde e do seu modo de convívio em sociedade, como, inclusive, asseverado pela Dra. Terezinha Aparecida Nunes da Cunha (médica especialista em saúde mental – CRM/MT 2585/MT) no documento médico anexado aos autos de origem, datado de 4/10/2020, ou seja, realizado durante o período desta crise de saúde, vejamos:
“(...)
Essa cidadã chegou em estado de total alienação, péssimo estado de saúde mental, agitada, agressiva, com muita revolta, agredindo pessoas e maltratando, não aceitando de maneira nenhuma tratamento multidisciplinar.
Usuária de cocaína desde 15 anos, crack, maconha, tabaco e álcool, ultimamente usava o crack diariamente, e para evitar a dor de cabeça ingeria mais e mais álcool a ponto de chegar a alienação e não responder por seus atos, não consegue tomar por conta própria nenhuma das medicações, sem condições de ter outro tratamento alternativo, se não o de internação.
Alta clínica, no momento, pelo transtorno afetivo bipolar grave com evolução para esquizofrenia é impossível.
Faz uso contínuo de: (...)
Toda essa medicação é administrada pela equipe de enfermagem. É cuidada 24 horas por toda a equipe, e não tem condições de gerir sua vida, pois ainda se encontra totalmente dependente de terceiros. ” [Destaquei]
Destarte, pelo acima exposto, entendo que a internação da irmã da Agravante é a medida mais acertada, eis que a manter fora de clínica neste momento agrava ainda mais o seu estado de saúde, bem como o seu risco de contaminação e transmissão do COVID-19, vez que a mesma não possui controle de seus atos.
Outrossim, por oportuno, rememoro que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
No que tange ao pedido de que sejam oferecidos todos os demais exames / tratamentos / procedimentos / medicamentos / insumos / necessários à paciente no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, para proporcionar o indispensável à manutenção de sua vida, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), destaco que estes procedimentos, medicamentos e insumos somente serão disponibilizados a paciente mediante a juntada de receita médica atualizada aos autos de origem, que comprove a imprescindibilidade destes.
Destarte, ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que os Requeridos disponibilizem a internação da Sra. Maria de Fátima Santos Amaral em clínica de tratamento psiquiátrico, preferencialmente, na rede pública, e, apenas em caso de ausência de vagas nesta, comprovada nos autos de origem, a internação em clínica da rede privada que apresentar menor orçamento, consignando que, para tanto, deve ser juntado aos autos de origem 3 (três) orçamentos. Determino, ainda, que todos os procedimentos, medicamentos e insumos necessários ao tratamento da paciente deverão ser disponibilizados mediante a juntada de receita médica atualizada aos autos de origem, que comprove a imprescindibilidade destes, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora